Tribunal: TJBA
Processo: 8067050-49.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067050-49.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RENATO ALBERTO DOS HUMILDES OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JORSULEIDE LIMA CAMPOS

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS PROBATÓRIO DO IMPUGNANTE NÃO CUMPRIDO. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. MÉRITO. MAGISTRADO INATIVO. APOSENTADORIA EM 01/04/1997 (
ID
445831247 DOS AUTOS
N.
8067050-49.2024.8.05.0001). DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
– FUNPREV –. INVIABILIDADE, NA HIPÓTESE. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO. PARTE APELADA QUE SE APOSENTOU ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. REGRA NÃO RETROATIVA, SEGUNDO PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3105. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC, NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. SENTENÇA ALTERADA DE OFÍCIO, TÃO SOMENTE, NESTE ASPECTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A impugnação à gratuidade da justiça exige prova inequívoca da capacidade econômica do beneficiário, incumbindo tal ônus ao impugnante, o que não se verificou na hipótese, impondo-se a manutenção do benefício deferido pelo juízo de origem.

2. No mérito, como premissa decisória inicial, pontua-se que àqueles já aposentados quando da publicação da Emenda Constitucional n. 41/2003, não podem ser atingidos por alteração posterior, sob pena de violação ao direito adquirido.

3. Na hipótese,
extrai-
se,
d
os autos de origem (8067050-49.2024.8.05.0001),
que o
Ap
e
lado
se aposentou
em
01/04/1997, conforme se infere do ato aposentador juntado ao ID 445831247
,
devendo ser respeitado, portanto, situação jurídica já consolidada.

4. Não fosse isso, o entendimento firmado pelo Supremo na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. ADI 3105 respalda a pretensão do Apleado, uma vez que, embora tenha julgado constitucional as mudanças alavancadas pela Emenda Constitucional n. 41/2003, ressaltou a não retroatividade da regra posterior, razão pela qual sua incidência ocorre com relação aos fatos geradores ocorridos depois do início da sua vigência.

5. Ademais, trata-se de questão amplamente discutida neste Tribunal de Justiça, inclusive em autos de minha Relatoria (03868869120128050001), que concluiu pela inconstitucionalidade do art. 5º da Lei Estadual nº 7.249/98, o qual autorizava o mencionado desconto, porquanto contraria à redação dada pela Emenda Constitucional 20/98 ao art. 40 da Carta Maior.

6. Assim, c
onfigurada a cobrança indevida, impõe-se a restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária (FUNPREV), observada a prescrição quinquenal.

7.
A atualização monetária e os juros devem observar a taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021 e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

8. Por fim, t
ratando-se de condenação ilíquida,
deve ser

postergada
a fixação do percentual dos honorários advocatícios para a fase de liquidação do julgado, inclusive quanto aos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 4º, II, e § 11, do CPC,
razão pela qual a sentença deve ser alterada, de ofício, tão somente neste aspecto.

9.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8067050-49.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada RENATO ALBERTO DOS HUMILDES OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos acima fundamentado
,
alterando-se a sentença, de ofício, para estabelecer que a fixação do percentual de honorários deve ser postergada para a fase de liquidação do julgado,
o que inclui os honorários recursais
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .